Tribunal: TJPA
Processo: 0811897-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811897-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: IDEVANDO NOGUEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO DE REAVALIAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR NÃO SUPERADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE NÃO RECOMENDAM O ABRANDAMENTO DA CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA.
Não prospera o pedido, pois verifico que
na espécie, permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da sua custódia preventiva, no qual fora justificada a necessidade de manutenção da prisão, com base em elementos concretos. Desta forma, restam devidamente justificados os motivos ensejadores da prisão preventiva do paciente, e, satisfeito o requisito disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. No mais, conforme delineado nas informações da autoridade demandada, no caso,
sub examen
, o prazo de 90 dias para reavaliação da preventiva ainda não venceu, posto que a mesma foi decretada em 14/10/2020.
PLEITO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE.

Não consta nos autos nenhuma indicação de que o Paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir à substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
IDEVANDO NOGUEIRA DA SILVA
, contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA.

Narra a impetração, em síntese, as impetrantes que o paciente se encontra custodiado desde o dia 11 de outubro de 2020, recolhido nas celas do Centro de Recuperação Regional de Itaituba, por ter supostamente praticado o delito descrito no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Asseveram que o paciente faz parte do grupo de risco, informando que o ambiente carcerário se torna propício a proliferação de doenças frequentes como tuberculose e AIDS. Por conseguinte, dispõem que o local em que atualmente o paciente encontra-se está superlotado e não há equipe de saúde disponível para o atendimento dos detentos.

Defendem que segundo a recomendação n° 62/2020 exarada pelo CNJ os presos submetidos a prisão preventiva merecem reavaliação a cada 90 (noventa) dias. No mais, informam que o paciente é possuidor de predicados pessoas favoráveis, tendo em vista que é detentor de bons antecedentes, possui endereço certo e emprego fixo, razão pela qual pugnam pela aplicação de medidas cautelares diversas
.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde requisitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 4153810,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que,
in verbis:

“Trata-se de ação penal instaurada em face de IDEVANDO NOGUEIRA DA SILVA pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, IV do CPB) contra a vítima WELLILTON SILVA SOUSA. De acordo com os autos, no dia 11/10/2020, por volta das 23h00, o acusado teria ceifado a vida da vítima com golpes de faca, mediante motivação fútil, em razão de desentendimentos anteriores por jogo de bilhar. O acusado foi preso em flagrante delito no dia 11/10/2020 e a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 14/10/2020, conforme decisão proferida em audiência de custódia, uma vez presente os requisitos da garantia de ordem pública e da conveniência da instrução criminal. A denúncia foi ofertada em 23/10/2020 e recebida em 29/10/2020 (fl. 35). A defesa constituída retirou os autos em carga para apresentação de defesa escrita no dia 09/11/2020 (fl. 37-v) e os devolveu somente em 01/12/2020. No dia 30/11/2020, foi impetrado o presente habeas corpus e as informações requisitadas a este juízo em 09/12/2020. O investigado não ostenta certidão de antecedentes criminais positiva.
Quanto à fase processual, informa-se que os autos aguardam análise de resposta à acusação apresentada, oportunidade em que serão examinadas as hipóteses de absolvição sumária e/ou rejeição denúncia e, não sendo o caso, será designada data para audiência de instrução criminal. (...)”

Os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, que opinou pelo conhecimento e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

O paciente alega constrangimento ilegal decorrente do não cumprimento do que determina o art. 316, p. único, do CPP (revisão periódica da prisão cautelar).

O impetrante aponta, que o
paciente vem sofrendo constrangimento ilegal
, pois sua
prisão preventiva não foi revista dentro do prazo legal de 90 (noventa) dias, permanecendo no cárcere sem motivação legal.

Conforme se extrai da decisão que manteve a prisão do paciente, ficou constada a
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria quanto ao crime
de

homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, IV do CPB) contra a vítima WELLILTON SILVA SOUSA. De acordo com os autos, no dia 11/10/2020, por volta das 23h00, o acusado teria ceifado a vida da vítima com golpes de faca, mediante motivação fútil, em razão de desentendimentos anteriores por jogo de bilhar.

O juízo inquinado coator, esclareceu que o paciente foi preso em
11/10/2020
e no dia
14/10/2020
, em audiência de custódia decidiu sobre a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da necessidade de se garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

Em que pesem os argumentos a impetração não merece prosperar o pedido, pois verifico que
na espécie, permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da sua custódia preventiva.

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar, conforme se extrai do Doc. Id. 4153967. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 1º, INCISO I, PARTE FINAL, DA LEI Nº 8.072/1990. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA. A decisão foi devidamente embasada no caso concreto, com fundamento na garantia da ordem pública, diante das provas de materialidade e dos indícios de autoria, consubstanciada na gravidade do crime praticado e a forma como foi executado, ceifando a vida de uma pessoa com pouca idade e no
“modus operandi”
empregado para a prática do ato delituoso autenticando a periculosidade social do agente.
2. [...].
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. (negritei).

TJPA - HC 0800884-34.2020.8.14.0000 – Rel. Mª Edwiges de Miranda Lobato – Seção de Direito Penal – Julgado em 10/03/2020.

Desta forma, a manutenção da prisão preventiva do paciente restou devidamente justificada os motivos ensejadores da prisão preventiva do paciente, e, satisfeito o requisito disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Neste sentido, colaciono julgado:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. As circunstâncias do caso concreto demonstram a probabilidade de o paciente, sendo solto, vir a praticar novo delito, o que fundamenta a segregação excepcional na necessidade de garantir a ordem pública – cujos fundamentos se encontram reforçados pela superveniência da sentença de pronúncia. ALEGADA INFRINGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP, INSERIDO PELO PACOTE ANTICRIME. DESACOLHIMENTO. Mostra-se descabida a alegação de infringência ao novel parágrafo único do art. 316 do CPP quando a apontada autoridade coatora, de maneira fundamentada, procede na reavaliação da prisão preventiva, mantendo-a pelos mesmos argumentos dispostos no decreto inicial. PANDEMIA DA COVID-19. CASO CONCRETO QUE NÃO ENSEJA RECONSIDERAÇÃO. Em que pese o risco ao qual a saúde da paciente possa estar sendo submetida no cárcere, risco também haveria do lado de fora, e ainda associado ao risco que ela própria representa à segurança coletiva, outro valor social que deve ser preservado. Logo, não há razão para reconsiderar o decreto que já foi mantido por sua legalidade e necessidade. [...]. DENEGARAM A ORDEM. UNANIME.

TJRS - HC, Nº 70084109842, 2ª Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 22-05-2020)

É importante ressaltar que no caso,
sub examen
, o prazo de 90 dias para reavaliação da preventiva ainda não venceu, posto que a mesma foi decretada em 14/10/2020.
Mesmo assim o prazo pode ser dilatado conforme melhor jurisprudência:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA.
REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO
. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM DIFERENTE EXTENSÃO PARA QUE O JUIZ DE DIREITO CUMPRA A DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. 2.
Esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 15/6/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 592.026/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020). (destaquei)

No que concerne ao pedido de
conversão da prisão preventiva do paciente em medidas cautelares, diante da pandemia de COVID-19
, doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível, pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos Pacientes.

Compulsando os autos verifico que o Paciente, não está inserido em grupo de risco, e a crise do novo coronavírus, deve ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos, mas não é um passe livre, para a liberdade de todos.

Ademais, a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida, não podendo a crise do novo coronavírus, ser levada em conta isoladamente na análise de pleitos de libertação de presos. Neste sentido são os julgados:

HABEAS CORPUS. DOIS ROUBOS COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. PACIENTE REINCIDENTE QUE, POR OCASIÃO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, ENCONTRAVA-SE HÁ QUASE DOIS ANOS NA SITUAÇÃO DE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. [...] STJ. COVID 19. Quanto à questão relativa à pandemia do Covid-19, cumpre destacar que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, invocada pela sua defesa, se trata de apenas uma recomendação e, sendo assim, não possui efeito vinculante. Não pode o Covid-19 servir de bandeira à impunidade nem de salvo-conduto para o cometimento de crimes. Em situações como a que estamos vivendo, a prioridade deve ser a sociedade, que é o objetivo principal do Estado Democrático de Direito. A soltura indiscriminada de criminosos autores de crimes graves, como o dos presentes autos, somente agravará o caos que se aproxima com a evolução do número de casos de pessoas infectadas. Segundo notícias, ainda não foram identificados casos de contaminação na comunidade carcerária, havendo, inclusive, a impossibilidade de visitação dos familiares com o intuito do Estado em preservar a condição de saúde dos indivíduos segregados. Ademais, o paciente não preenche as condições exigidas pela referida Recomendação. ORDEM DENEGADA.

TJRS - HC nº 70084135458 – 5ª Câmara Criminal – Rel. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez - julgado 13/05/2020.

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Isto posto, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 22/01/2021